Tribunal: TJDFT
Processo: 0712816-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PEDIDO DE PENHORA DE MEAÇÃO DE BEM IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. VÍCIO NO JULGADO. OMISSÃO. AUSENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.
1. Ainda que haja interesse econômico da credora no reconhecimento da união estável, ele tem caráter reflexo e indireto, o que não justifica seu pedido incidental de declaração do fato jurídico cujo reconhecimento tem por objetivo a declaração de existência de relacionamento afetivo entre supostos conviventes. A existência de união estável é situação relativa ao estado civil das pessoas, não podendo o credor em uma demanda de natureza executiva estabelecer o início e fim de união estável, definir o regime de bens dos companheiros e, ainda, estabelecer a forma da partilha dos bens do devedor.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Uma vez que a fundamentação se mostrou clara, expressa e coerente afasta-se a alegação de vício no julgamento.
4. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.